Tribunal: STF
Processo: ARE 664575
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-22
Data de publicação: 2012-03-22

Ementa:
Ementa: Recurso representativo da controvérsia. Prazo para ajuizamento de representações fundadas em doações para campanhas eleitorais acima do limite legal. Aplicação do prazo de decadência de 180 (cento e oitenta) dias com fundamento no art. 32 da Lei 9.504/1997. Necessidade de se preservar a licitude do processo eleitoral por meio da fiscalização efetiva das contas de campanha. Repercussão geral reconhecida.